Tribunal: TJDFT
Processo: 0761807-96.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APARELHO TELEFÔNICO. CONTATO COM ÁGUA. IPHONE. PROPAGANDA ENGANOSA E VÍCIO DO PRODUTO. INEXISTENTE. DEFEITO DECORRENTE DE MAU USO/ SUBMERSÃO EM ÁGUA. DEFEITO OCASIONADO POR CULPA DO CONSUMIDOR. DEFEITO NÃO COBERTO POR GARANTIA. RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ação de indenização, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2. A parte autora argumenta na inicial que adquiriu um aparelho de celular Iphone XS da empresa ré, que este caiu na água, parou de funcionar e que a ré não lhe quer prestar a devida garantia.

3. Nas suas razões recursais, a parte autora reafirma os fatos narrados na inicial, alega que o aparelho possui certificação IP68 que indica resistência à água, que houve propaganda enganosa e que a garantia deve cobrir a funcionalidade do aparelho. Ainda, pugna pela indenização por danos morais. Contrarrazões apresentadas.

4. A relação jurídica travada entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

5. No caso em apreço, a controvérsia a ser resolvida refere-se à possibilidade de responsabilizar a ré civilmente pelo problema apresentado no aparelho celular da autora, constatado após submersão em água.

6. Tal como informado pela empresa ré, o aparelho de telefone (Iphone XS) é resistente à água e não à prova d'água, sendo que informa expressamente aos consumidores por meio de seu site que os danos causados ao aparelho por liquido não são cobertos por garantia. Nesse passo, não há publicidade enganosa, porquanto consta do site que o aparelho é apenas resistente a respingos, água e poeira, além de derramamentos acidentais de líquidos comuns, como refrigerante, cerveja, café, chá e suco.

7. Precedente: “Ainda, conforme esclarece a ré, o iPhone 11 é certificado com IP 68, que a certificação IP foi criada pela Comissão Eletrotécnica Internacional e sua sigla significa "Ingress Protection", indicando o quão protegidas são as entradas de determinado aparelho no tocante a agua e a poeira. No entanto, a resistência do aparelho a agua não significa dizer que o mesmo é completamente à prova d'água; ou seja, dependendo da forma como o produto é utilizado ou exposto a determinadas condições, o mesmo pode sim sofrer danos em seus componentes internos, como parece ser o caso dos autos. 8. Portanto, não há que se falar em publicidade enganosa. Ainda, o autor não comprovou que haveria cobertura contratual (garantia) para casos de defeitos provocados por líquidos no aparelho. (Acórdão 1307909, 07217041320208070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

8. Desse modo, eventual defeito apresentado pelo aparelho não é coberto pela garantia, uma vez que não decorreu de vício de fabricação, se tratando de hipótese de perda da garantia do produto por defeito decorrente de submersão em água. O mau uso do equipamento gera por consequência a exclusão da responsabilidade do fabricante, que não é obrigado a reparar ou ressarcir o consumidor se a causa do problema não foi provocada pelo vício do produto.

9. Considerando a ausência de responsabilidade do fabricante do produto, não há qualquer dano moral ou material a serem reparados.

10. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95),

12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.